Tribunal: TCU
Processo: 032.856/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2629/2021-TCU-Plenário ;" 1. Processo TC- Processo 032.856/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Ione Macedo Sobral (XXX.559.575-XX). 1.2. Recorrente: Maria Ione Macedo Sobral (XXX.559.575-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Laranjeiras - SE. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Evânio José de Moura Santos (2884/OAB-SE), Matheus Dantas Meira (3910/OAB-SE) e outros, representando Maria Ione Macedo Sobral. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.